Tribunal: TJPA
Processo: 0001643-13.2016.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001643-13.2016.8.14.0116

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JANIO GALVAO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROCEDÊNCIA. INCONTROVERSA UNILATERALDIADE DA APURAÇÃO DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS CONTIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Ourilândia do Norte/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO movida por
JÂNIO GALVÃO FERREIRA,
julgou procedente o pedido formulado na demanda.

Na exordial, consta que o autor, ora apelado, no mês de abril/2016, foi surpreendido com a fatura do fornecimento de energia elétrica no valor de R$
30.194,35 (trinta mil, cento e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente ao mês de agosto de 2015. Informa que além do
consumo não corresponder à realidade, trata-se de cobrança em duplicidade, na medida em que realizou o pagamento da fatura daquele mês, conforme efetivo consumo.

Além do pedido declaratório, formulou pedido liminar para determinar que a recorrida não realizasse o corte da energia do imóvel, o que foi concedido.

Em sede de contestação, a recorrente informou que a fatura questionada estava de acordo com o efetivo consumo mensal e que foram adotados todos os procedimentos de medição e cobrança previstos na Resolução nº 414/2010-ANEEL, não havendo razão para serem acolhidos os pedidos da exordial.

Simultaneamente, a recorrida apresentou Reconvenção argumentando a necessidade de pagamento pela recorrente do valor faturado, diante da alegada legalidade da cobrança.

Houve réplica apresentada pelo autor.

Posteriormente, foi prolatada a sentença cujo dispositivo assim determinou:

“(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, EXTINGO O PROCESSO com resolução do mérito e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na petição inicial para, confirmando a liminar anteriormente concedida,
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO IMPUTADO À AUTORA NO PERÍODO da cobrança de 08/2015, no valor de R$ 30.194,35 (trinta mil cento e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos) [29319515].
Julgo, ainda,
IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO
, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo no valor de 10% sobre o valor da causa. (...)”.

Inconformada, a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
argumentou em suma, a legalidade da cobrança porquanto juntou provas documentais que apontam para a lógica conclusão de que houve o correto faturamento no mês questionado, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

Assevera, ainda, a inexistência de circunstância que demonstre que a ré infringiu a lei, ultrapassou os limites da boa-fé contratual ou cometeu qualquer ato ilícito. porquanto observados os critérios previstos na Resolução nº 414/2010-ANEEL.

Discorre sobre a necessidade de reforma da indenização por dano moral,
apesar de inexistente qualquer condenação da parte autora nesse sentido
.

Ao final, requereu a reforma total da decisão recorrida.

Apresentadas Contrarrazões e vinculadas ao ID.
18390582.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. Conheço, ainda, das contrarrazões apresentadas.

Razões recursais.

a)
Questões Preliminares
:

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

b)
Mérito
:

b.1) INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.

Trata-se de evidente relação de consumo, vez que a concessionária de serviço público afigura-se fornecedora no âmbito do mercado consumerista, nos termos do art. 22, do CDC.

Tendo em vista a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabe à empresa ré a prova da cobrança devida, constitutiva dos débitos ora impugnados.

Com efeito, sobre o tema este TJPA, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000), visando determinar as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções, fixou as seguintes teses:

a)
A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b)
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e

c)
Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

A inobservância de qualquer destas exigências, implica na invalidade da cobrança.

Note-se que nos termos do art. 985, I e II, do CPC/2015, uma vez julgado o IRDR, tais teses devem ser aplicadas a todos os processos individuais e coletivos, pendentes e futuros, que versem sobre idêntica questão, em face de sua eficácia vinculante, sem necessidade de trânsito em julgado do acórdão, como se depreende do caput do citado dispositivo, mesmo porque na hipótese de não serem confirmadas pelos Tribunais Superiores, os julgados que as tenham adotado serão suscetíveis de ajuste pelos modos previstos no art. 1.040 do CPC/2015.

Dito isso e passando à análise do caso concreto, observo que a ré não se desincumbiu de provar que instaurou o competente procedimento administrativo para apurar a falha de fornecimento de energia.

Na realidade, embora formalizado Termo de Ocorrência de Inspeção, verifico que a recorrente não demonstrou a sequência/cumprimento dos critérios regulamentadores exigidos, obedecendo aos ditames da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A argumentação de que houve abertura de prazo para defesa administrativa pela parte autora não é pertinente, na medida em que o consumidor hipossuficiente técnico, não possui condições de impugnar a existência ou não da fraude, tampouco se o valor do consumo recuperado é efetivamente aquele cobrado
.

Diante desse cenário, não tendo a concessionária recorrente impugnado as alegações apresentadas na exordial, nem demonstrado o cumprimento dos critérios regulamentadores, imperiosa é a manutenção dos termos da sentença que declarou a inexistência do débito.

Por via de consequência, restando incontroversa a unilateralidade/ilegalidade da cobrança, não há que se falar em exigir o pagamento pelo consumidor da fatura apurada indevidamente pela ré, conforme requerido pela via reconvencional.

Logo, por onde quer que se analise a questão, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, porquanto pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
quanto à declaração da ilegalidade da cobrança.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter os termos da sentença conforme a fundamentação acima. Outrossim, majoro os honorários advocatícios em sede recursal para
15% sobre o valor da condenação
, com respaldo no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, 30/04/2024